Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735097-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLAR DOS EUCALIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI AGRAVADO: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SOLAR DOS EUCALIPTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS - EIRELI (demandada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO, processo n. 0060498-44.2010.8.07.0001, na qual determinou a penhora de bens, o fazendo nos seguintes termos (ID 104976072): "1. O bem descrito no auto de arrematação juntado no ID 94535312 foi entregue ao arrematante, conforme noticiado pelo Depósito Público no ofício de ID 100652789,que foi retificado pelo de ID 103855820. Já foi providenciada, em favor da leiloeira, a transferência do valor de sua comissão, conforme ofício de ID 98024793. Vê-se, portanto, que foi exaurido o procedimento referente à arrematação. Inative-se, pois, o cadastro da arrematante e da leiloeira. 2. Expeça-se ofício de transferência de R$ 5.400,00 e acréscimos legais (ID 94535299), correspondente ao preço da arrematação, em favor do exequente, independentemente de preclusão. 3. O exequente sustenta na petição de ID 104420725 que apesar de a executada não estar em funcionamento foram deixados bens em sua sede, razão pela qual requer seja renovada a tentativa de penhora dos bens ali localizados, utilizando-se de força policial caso necessário. Para embasar o seu pedido, juntou cópia de certidão de Oficial de Justiça relativa ao processo no 0081327-80.2009.8.07.0001, que também tramita neste Juízo. Conforme já asseverado na decisão de ID 103481880, em diligência efetuada em data posterior à que foi mencionada pelo exequente, ao comparecer à sede da executada para efetuar a penhora de bens o Oficial de Justiça encontrou o local fechado e com a presença de somente um funcionário que informou que a empresa não estaria mais funcionando ali desde março de 2020. Diante da afirmação de que foram deixados bens na sede da executada, revela-se plausível a reiteração da diligência de modo a possibilitar o exaurimento das tentativas de localização de bens da devedora, desde que o exequente propicie os meios para a sua realização, disponibilizando os recursos humanos e materiais necessários, inclusive para eventual arrombamento e para o recebimento dos bens que forem localizados, dos quais deverá ser nomeado fiel depositário. Ao exequente para comprovar o prévio recolhimento das custas do Oficial de Justiça. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Atendida a determinação, expeça-se mandado de penhora de tantos bens quantos forem localizados na sede da executada até o limite do valor do débito. Fica autorizado o arrombamento, caso não seja franqueado ao Oficial de Justiça acesso aos bens existentes no local ou este esteja fechado, e a requisição de força policial, caso aquele encontre resistência ao cumprimento da diligência ou risco à sua integridade física. O exequente deverá ser nomeado fiel depositário dos bens penhorados. Cabe ao exequente, por meio dos canais de comunicação disponibilizados pelo TJDFT, entrar em contato com o Oficial de Justiça para o qual for distribuído o mandado para fins de ter ciência do dia e horário de realização da diligência. Sem prejuízo, faça constar no mandado o número de telefone do exequente." Descontente com a r. decisão a quo, a demandada recorre. Aduz que a empresa passa por dificuldades financeiras decorrentes da crise econômica resultante da pandemia de Covid-19, por isso momentaneamente está com suas atividades paralisadas, todavia, isso não afasta a impenhorabilidade dos bens necessários a atividade da empresa. Pondera que tem como razão social o beneficiamento e industrialização do leite e a produção de todos os seus derivados, bem como a comercialização de sua produção, sendo que os bens existentes na sede da empresa são maquinários industriais indispensáveis a atividade empresarial. Indica suposta violação a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. Ao final, pugna, liminarmente seja sobrestada a penhora determinada na origem, e no mérito do recurso, seja provido para o fim de cassar a r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 30389469). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da parte agravante, mas, fazendo um juízo de prelibação sumário, inerente ao exame das liminares, denota-se que não se desincumbiu de individualizar os bens que estariam na sede da empresa e que seriam passíveis de sofrer a penhora, nem tampouco qual seria a imprescindibilidade de cada um deles no desenvolvimento da atividade. Incumbe ao agravante/devedor demonstrar quais são os bens sujeitos a penhora e que de fato poderiam concretamente ser considerados indispensáveis a atividade da empresa e, por conseguinte, impenhoráveis. Logo, ao menos em tese, denota-se que o recorrente não teria se desincumbido deste ônus. Ademais, o valor do débito atualizado (ID 105720212) de R$ 7.688,79, não é elevado, por isso possível de ser alcançado pela penhora de algum outro bem que esteja na empresa mas que não necessariamente possa ser considerado imprescindível a atividade da empresarial. Portanto, em tese, num juízo de cognição sumário, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, o próprio agravante alega que a atividade da empresa esta paralisada, não tendo informado previsão de retomada, portanto, não se verifica, de plano, urgência que justifique o deferimento da liminar. Trata-se, portanto, de questão que permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator